Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002760-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), MARISA TETILLA MOREIRA - CPF: 329.556.501-53 (AGRAVANTE), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (AGRAVANTE), APARECIDO LIMA MARQUES - CPF: 143.090.091-15 (AGRAVADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (PROCURADOR), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA – PESSOAS FÍSICAS – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – NULIDADE CONSTATADA – DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A Carta de Citação encaminhada para pessoa física e recebida por terceiro estranho à lide é ineficaz, o que torna necessária a devolução de prazo para contestação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Adjudicação Compulsória para Transferência de Imóvel, decretou a revelia da parte ré.

Os agravantes alegam que não foram citados porque a respectiva Carta foi enviada pelo Correio e recebida por pessoa estranha e sem poderes para recebê-la.

Afirmam que não trabalham nem residem naquele local, e que o agravado indicou endereço errado.

Buscam o afastamento da revelia, a realização da audiência de Conciliação e a abertura de prazo para apresentarem contestação.

Pedem também a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 158669155).

Contraminuta no ID. 161544666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 29/8/2022 a Carta de Citação dos agravantes foi recebida na Rua dos Girassóis, n. 199, sala 07, bairro Jardim Cuiabá - MT, CEP 78043-132, por Caio Melli Aisi.

Apesar de alegarem que não mantêm ali endereço profissional, o agravado mostrou que o agravante (Arno Lopes Moreira) é corretor de imóveis e advogado, com registro n. 19.839 na OAB/MT.

Comprovou também que nesse local acima mencionado se encontra o escritório Moreira, Menezes e Gewehr Advogados Associados.

Pela teoria da aparência considera-se válida a citação feita por correspondência entregue na recepção de prédio comercial somente quando se tratar de pessoa jurídica.

Não se pode ampliar esse entendimento para abarcar a situação desta lide, pois os agravantes são pessoas físicas e está suficientemente demonstrado que apenas um deles é profissional liberal.

Logo, é evidente a nulidade da citação, hipótese que reclama tanto o afastamento do decreto de revelia como a devolução do prazo para a apresentação de contestação pelos agravantes (arts. 248, §§ 1º e 4º, do CPC).

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO. 1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
. 2.
Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais
. 3.
Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia
.

4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1.840.466/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma/STJ, julgamento em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da citação e devolver o prazo para os agravantes oferecerem contestação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023